Tribunal: TJPA
Processo: 0804251-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804251-90.2021.8.14.0401

APELANTE: MACIEL RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804251-90.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3° VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
MACIEL RAMOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA COMPANHEIRA, AGREDINDO-A COM UM SOCO, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

2. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO PARCIAL.
A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO CRIMINAL É UM VERDADEIRO COMANDO AO JULGADOR, CONSTITUINDO-SE EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO
387
, INCISO
IV
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
).
NESSE SENTIDO, AFASTA-SE A TESE DEFENSIVA DE SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE O DANO É
IN RE IPSA
, OU SEJA, BASTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FOI O CASO, NÃO NECESSITANDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA FIXAR O DANO MORAL. NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O AGRESSOR, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA VÍTIMA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE
R$500,00 (QUINHENTOS REAIS)
, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MACIEL RAMOS DA SILVA

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra à Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou
como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime Aberto. Posteriormente, o magistrado
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do Código Penal e ainda o condenou ao pagamento à título de danos morais na quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Elizabeth Martins Câncio.

De acordo com a denúncia
(fls. 36/38, ID nº 16217426),
em síntese, que, no dia 15/01/2021, por volta das 16:00 horas, o denunciado pediu para que a vítima pegasse sua faca e lhe entregasse, durante a entrega a vítima percebeu que Maciel estava alcoolizado e se recusou a entregar, em seguida, houve luta para abrir o portão. Maciel segurou a faca e a relatora segurou também, em seguida Maciel desferiu um soco na cabeça da relatora. Em seguida a relatora gritou socorro e Maciel seguiu para agredi-la, sendo socorrida por um popular que passava.

A vítima apresentou sangramento na cabeça região frontal e ferimentos no rosto, sendo encaminhada para fazer exame de lesão corporal, conforme consta nos autos em comento, atestando ofensa a integridade corporal da mesma. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no artigo 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para agredir a ofendida, além de fixar
o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP.

Em razões recursais
(fls. 144/154, ID nº 16217523), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução.

Em sede de contrarrazões
(fls. 156/161, ID nº 16217527), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 165/173, ID nº 16456457), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a mera palavra da vítima não se sobrepõe ao princípio da presunção de inocência.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal, haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (fls. 20/21, ID nº 16217418), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Perante o Juízo, a vítima
Elizabeth Martins Cancio, relatou que, no dia dos fatos, o acusado estava alcoolizado e drogado quando chegou na residência dela batendo no portão pedindo uma faca que ele havia comprado. Em ato contínuo, a vítima buscou a faca para entregar para o acusado, entretanto, eles começaram a brigar por causa desse objeto. Disse que foi nessa briga que o réu a agrediu com socos na boca e na cabeça. Informou que não foi cortada com a faca, mas que o réu se cortou na briga. Esclareceu também que ninguém presenciou o ocorrido. Declarou que já havia sido vítima de violência doméstica anteriormente ao fato.

Em Juízo, o apelante MACIEL RAMOS DA SILVA,
relatou que, no dia dos fatos, não agrediu a vítima. Disse que as partes discutiram por conta de ele estar ingerindo bebidas alcoólicas, alegou que a vítima estava com raiva e por esse motivo quando ele virou de costa a sua companheira desferiu uma facada na sua nuca, por consequência da facada, o mesmo desmaiou e foi socorrido e posteriormente levado para a unidade de saúde, no qual ficou 8 (oito) dias do CTI. Declarou que ela se machucou para enganar a autoridade policial na possibilidade do seu óbito por conta da facada. Informou que atualmente o casal está junto e que eles queriam passar uma “borracha” no ocorrido.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“...
A
autoria
também é inconteste, ante o depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, onde confirmou as agressões sofridas com golpes de capacete em sua cabeça (mídia à fl.19) bem como a confissão qualificada do acusado que afirmou em juízo que só empurrou a vítima, mas que foi para se defender.

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, sendo certa a comprovação das lesões corporais sofridas. Até porque, a palavra da vítima tem sido coerente e harmônica desde a esfera policial.

Cabe registrar, ainda, as lesões causadas na vítima, ante o exame corporal de fls. 04, que atesta que a ofendida sofreu:

“Bossas linfáticas (“galos”) em região occipital mediana; escoriações “em arrasto” em cotovelo e joelho esquerdos
...”

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,
merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustentá-la. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal. APELO DESPROVIDO. (
TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
.
A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021)
.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

2. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Requer a defesa a exclusão do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que o juiz
se baseou em fundamentação genérica e abstrata, sem qualquer respaldo nos autos, pois no decorrer da instrução criminal, o referido pleito não foi objeto de investigação sobre a aferição do valor devido, bem como, suscitou a
total falta de condições financeiras do acusado.

Adianto que não acolho integralmente o pedido da Defesa, no entanto diminuo o valor fixado a título de indenização.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor
MACIEL RAMOS DA SILVA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Elizabeth Martins Cancio”
.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

A reparação dos danos causados pela infração criminal é um verdadeiro comando ao julgador, constituindo-se efeito automático da sentença condenatória (artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
).

Segundo entendimento pacificado em nossa Jurisprudência majoritária, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. No caso, constata-se, na denúncia, pedido expresso de arbitramento de “
valor mínimo para reparação dos danos morais ex delicto
”, reiterado em alegações finais. Ensejou-se à Defesa, desse modo, o exercício do contraditório.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

No que se refere ao valor a ser fixado, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.

Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de
R$500,00 (quinhentos reais)
, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

LESÕES CORPORAIS (
CP
, ART.
129
-CAPUT E ART.
129
-§ 9º)–SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. POSTULADA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS PROVAS TÉCNICA E ORAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
. II.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
– REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR, APL nº
0002163-33.2019.8.16.0141
, Relator Telmo Cherem, Julgado em 22/05/2022, Publicado em 24/05/2022).

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
C
ódigo Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento, mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção, alterando somente a multa a título de indenização por danos morais à vítima, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

É como voto.

Belém, 28/11/2023